Tribunal: TJSP
Processo: 2125015-42.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – art. 240, §1o, c.c. o art. 241-E, ambos da Lei no 8.069/90 – Pedido de rejeição da denúncia, sob a alegação de violação à coisa julgada – Mera redistribuição de autos entre juízos, que faz coisa julgada, ou vincula a atuação do titular da ação penal – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.